Tribunal: TJDFT
Processo: 0731109-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RAZOABILIDADE DO PRAZO DE ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento das despesas em hospital particular. Alega que são devidos os custos com hospital particular do dia 09/06/2021, data da intimação da Central de Regulação até o dia 12/06/2021, data do óbito da paciente. Pugna pela reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado ao custeio das despesas hospitalares de internação em hospital particular.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 37761595). Dispensado o preparo, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 37761601). Manifestação do Ministério Público pelo não provimento do recurso no ID 37941914.
3. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
4. No caso dos autos, não houve omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento à requerente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada, conforme informado na petição inicial.
5. Conforme se verifica na inicial, a autora deu entrada na emergência do hospital da rede privada com quadro de cefaleia intensa e convulsão. Em virtude do seu estado crítico necessitou de cuidados de leito de UTI. Afirma que somente foi ao hospital particular por acreditar que o atendimento seria apenas clínico. Acrescenta que o quadro era tão grave que necessitou de cirurgia e internação em UTI, momento em que, por não possuir condições financeiras de arcar com o tratamento, buscou atendimento na Defensoria Pública do Distrito Federal para solicitar vaga em leito público.
6. O pedido de tutela antecipada foi parcialmente deferido em 08/06/2022 às 13h45 (ID 37761232), sendo a Central de Regulação da Internação Hospitalar intimada às 22h41 do dia 09/06/2021. Conforme se verifica do documento de ID 37761242, no dia 10/06/2022 às 23h02 a paciente foi inserida no mapa de espera de UTI da CERIH, que procedeu a buscas ativas por leitos de UTI na Rede/SES, porém não obtiveram êxito. No dia 12/06/2022 a paciente evoluiu a óbito, antes da vaga na regulação.
7. Constata-se que não houve omissão do ente público, que tão logo teve conhecimento da ordem judicial, tomou as providências necessárias para inserção da autora no mapa de espera e efetivou buscas ativas para localização de leitos vagos. Além disso, a decisão que deferiu a tutela antecipada deferiu prazo de 24 horas para que o ente público enviasse médico da Secretaria de Saúde ao hospital em que se encontrava a paciente a fim de avaliar seu estado de saúde e, detectando a necessidade, promovesse a inscrição na central de regulação. No caso, a inscrição da paciente ocorreu no prazo de 24 horas. A transferência não se efetivou uma vez que paciente faleceu após 31 horas da inserção no mapa de espera. No caso, deve-se ter em conta qual seria o prazo razoável para cumprimento da tutela antecipada, porquanto não houve a determinação de internação imediata, mas de inclusão na lista da Central de Regulação de leitos após avaliação médica, o que foi efetivamente cumprido.
8. Nesse sentido, ausente qualquer omissão estatal, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com as despesas médicas. Precedentes: Acórdão 1391697, 07215895520218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 15/12/2021 e Acórdão 1390351, 07369216220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 12/12/2021.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/1995.